Tribunal: TJSP
Processo: 2111176-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. Decisão saneadora que rejeitou impugnação à Justiça Gratuita deferida à autora e indeferiu pedido de denunciação da lide à seguradora. Inconformismo do corréu médico. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC, conforme entendimento

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. Decisão saneadora que rejeitou impugnação à Justiça Gratuita deferida à autora e indeferiu pedido de denunciação da lide à seguradora. Inconformismo do corréu médico. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. Possibilidade de exercício do direito de regresso em ação autônoma. Rejeição à impugnação da gratuidade da justiça que não enseja agravo de instrumento, uma vez que a situação não se amolda à hipótese do art. 1.015, V, do CPC. Ausência de urgência ou inutilidade do julgamento em apelação a justificar mitigação do rol taxativo. Precedentes. Prova pericial que embora solicitada por ambas as partes, deve ser custeada pelos requeridos nos termos do arts. 6o, VIII e 14 do CDC, tendo em vista a nítida hipossuficiência técnica da consumidora. Entendimento desta Câmara nesse sentido. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA". (v. 49050).